Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701713-45.2024.8.07.0005 RECORRENTE: TOPO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA RECORRIDO: GISELA GABRIELA MONTEIRO DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GISELA GABRIELA MONTEIRO DE ANDRADE, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário interposto por TOPO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA. Sustenta que, ao contrário do que restou consignado na decisão ora embargada, não houve o deferimento do benefício da gratuidade de justiça para a parte TOPO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA. Verifico que assiste razão à parte embargante. Assim, revogo a decisão de ID 69832918, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual civil e consumidor. Vício do produto. Rescisão contratual c/c danos morais. Princípio da dialeticidade. Observância. Gratuidade de justiça mantida. Prova pericial desnecessária. Dano moral inexistente. Sentença reformada. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Civil contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual e condenação em danos morais, sofridos em razão da necessidade de troca de aparelho de celular por três vezes, sem lograr obter o bem em prefeitas condições de uso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve violação do princípio da dialeticidade; (ii) se a gratuidade de justiça foi concedida corretamente; (iii) se há necessidade de prova pericial; (iv) se há vício no produto adquirido pela autora apto a gerar rescisão contratual; (v) se a situação descrita violou os direitos da personalidade do consumidor; e (vi) se a fixação dos honorários sucumbenciais foi adequada. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de violação do princípio da dialeticidade se é possível extrair das razões recursais que a Apelante refutou os fundamentos da sentença. 4. Mantém-se a gratuidade de justiça concedida à autora pela presunção do art. 99, §3o, do CPC, além dos comprovantes de rendimento que demonstram a condição de hipossuficiência financeira. 5. Desnecessária a produção de prova pericial quando a demanda não possui complexidade e as provas documentais são suficientes para a resolução da lide. 6. Configurada a relação de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Constatado o vício no produto que não foi sanado no prazo legal é devido o desfazimento do contrato de compra e venda, com a restituição das quantias pagas, monetariamente atualizadas, nos termos do disposto no art. 18, §1o, II, do CDC. 7. O descumprimento de contrato ou a aquisição de produto defeituoso, por si só, não enseja indenização por danos morais. Aplicam-se somente as recomposições materiais, a menos que haja prova de abalo à personalidade, o que não ocorreu no caso. IV. Dispositivo 8. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do Autor prejudicado. A parte recorrente, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta, em síntese, violação aos artigos 37, inciso II, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, articulando a necessidade da perícia nos aparelhos celulares denominados 2o e 4o (atual), de determinação de prazo para a devolução do aparelho celular Apple Iphone 12 Pro 128 Gb seminovo cor azul, com todos os itens acessórios, e de observância da paridade dos honorários sucumbenciais, não sendo razoável a proporção de 30% (trinta por cento) para parte recorrida e 70% (setenta por cento) para a parte recorrente. Suscita, ainda, negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Intimada a providenciar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, a recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, isentando-a do pagamento das custas judiciais, inclusive do preparo (ID 69281136 e ID 69819109). Nada a prover quanto ao requerimento de concessão dos beneplácitos da justiça gratuita, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.562.278/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 5/11/2024). Dessa forma, o recurso está deserto. Ainda fosse possível superar o óbice da deserção, o recurso extraordinário não deveria ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 37, inciso II e 93, inciso IX, ambos da CF, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo”. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Além disso, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). Em igual teor, o ARE 1509407 AgR, relator MiNistro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028